Tribunal: STF
Processo: Rcl 976
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-22
Data de publicação: 2004-03-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - AGRAVO - SUSPENSÃO - LEI Nº
4.348/64 - RECLAMAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. A decisão mediante a qual
relator de mandado de segurança aprecia pedido de concessão de
liminar, deferindo-o, ou não, é de natureza interlocutória. Ausência
 de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal - artigo 4º
 da Lei nº 4.348/64 -, no que o tribunal a que integrado o relator
veio, no julgamento de agravo, a cassar a medida acauteladora